Tribunal: TJDFT
Processo: 0027239-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ARINEIDE DA SILVA ANDRADE - EIRELI, denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI - BRASIL ATIVOS (fls. 55/73, 79/90 - ID 8228870; 9777647/9777656) e visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Num primeiro momento, a cessionária ARINEIDE DA SILVA ANDRADE - EIRELI tinha apenas 83% do direito creditório, conforme se depreende da Escritura Pública de fls. 61/64 - ID 8228870. No entanto, pelos ID ́s 9777647/9777656, a BRASIL ATIVOS adquire a totalidade do crédito que está em nome da UNIDROGAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (ID 9777649). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Noutro sentido, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 8859330/8861269, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor originário ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos à requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI intime-se o subcessionário requerente HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, qual seja: cópia do documento pessoal (CPF e RG) do(a) sócio(a) que firmar a procuração. Quanto ao pedido de certidão formulado no ID 8859330 parte final, esclareço que o pleito será decidido após a habilitação do subcessionário requerente, bem como a comprovação para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente subcessionário: HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ: 00.531.228/0001-08) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL OAB-DF 40.968, possa cumprir a decisão. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 9226436, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor originário ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos à requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI intime-se o subcessionário requerente LB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal (CPF e RG) do(a) sócio(a) que firmar a procuração; II) cópia de seus atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Por fim, a cessionária BRASIL ATIVOS formulou requerimento de expedição de certidão de titularidade de crédito (ID 9777649). O(a) cessionário(a) de precatório é habilitado nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. Isso porque o conteúdo stricto sensu da escritura pública de cessão de direitos e os cálculos do precatório serão realizados somente no momento em que o precatório ocupar a primeira posição na lista cronologicamente ordenada e estiver em condições para pagamento. Assim, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) cessionário(a) BRASIL ATIVOS. Fica ressalvada a possibilidade de expedição de certidão contendo o nome da cessionária habilitada, para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto